Tribunal: TJPA
Processo: 0000925-26.2019.8.14.0111
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000925-26.2019.8.14.0111

APELANTE: CRISTINA DA SILVA LIMA MENDES

APELADO: MUNICIPIO DE IPIXUNA DO PARA

PROCURADOR: ISAAC DOS SANTOS FARIAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL CONCURSADA. INSCRIÇÃO E APROVAÇÃO NO CERTAME PARA O CARGO DE PROFESSORA PEDAGÓGICA. LOTAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PARA O CARGO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL. POSSIBILIDADE DE LOTAÇÃO DA IMPETRANTE PARA O CARGO O QUAL EFETUOU SUA INSCRIÇÃO ESTABELECIDA NO EDITAL.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. À UNANIMIDADE.

1) É cediço que a Administração, segundo a discricionariedade que lhe é permitida, deve promover a lotação de seus servidores, observando os critérios de conveniência e oportunidade. Todavia, verifica-se que a opção de inscrição da impetrante para o certame foi para o Cargo de Professora Pedagógica-Zona Rural na Secretaria Municipal de Educação conforme se atesta em seu Termo de Posse.

2) Na espécie, restou claro e evidente o equívoco perpetrado pela Administração Pública, que posteriormente lotou a requerente em área de atribuição diversa a qual efetuou sua inscrição no certame e para qual foi aprovada e nomeada.

3) O edital do Concurso Público, salvo manifesta ilegalidade, é o instrumento que regula todos os procedimentos e regras inerentes ao certame, vinculando-se inclusive a Administração e seus candidatos, à luz dos princípios elencados no art. 37 da Constituição Federal. Assim, sua lotação em área diversa da que efetuou sua inscrição no certame viola direito líquido e certo, pois prestou a impetrante concurso para provimento de vaga de Professora Pedagógica no Município de Ipixuna do Pará

4)
Apelação conhecida e provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO à APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por
CRISTINA DA SILVA LIMA MENDES
, com fulcro no art. 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil e art.14, da Lei nº.12.016/09 contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ipixuna do Pará nos autos do Mandado de Segurança impetrado em face
do MUNICÍPIO DE IPIXUNA DO PARÁ.

Em síntese, narra a exordial (ID.8842276), que a apelante
em 31 de julho de 2018, tomou posse do cargo e função de Professor Pedagógico – Zona Rural na Secretaria Municipal de Educação, nomeada através do Decreto no 016/2018, sendo que, na mesma data, foi lotada na função de Professor Pedagógico da Escola Municipal de Ensino Fundamental Clidenô Gomes da Costa, naquele Município.

Assevera que, em 04 de fevereiro de 2019, em uma reunião na referida escola, foi informada por representantes da Secretaria e da Prefeitura que seria destituída da sua função de Professora Pedagógica e lotada como Professora do ensino fundamental menor, função esta que se desviaria completamente do cargo para o qual prestou o concurso, já que o edital do certame não preveria que a Impetrante estaria dentro da sala de aula, sendo este o motivo pela busca da tutela jurisdicional.

Ao final, colacionando citações doutrinarias e jurisprudências em prol de sua tese, pugnou pela concessão da liminar, para o fim de determinar que a autoridade coatora se abstenha qualquer ato oficial que destitua a impetrante do seu cargo de Professora Pedagógica, obrigando-a a exercer a atribuição de ministrar aula em sala, função não prevista entre aquelas definidas para o seu cargo no edital do concurso público, no mérito pugnou pela confirmação da segurança definitiva. Juntou documentos.

Indeferido o pedido liminar (ID.8842290).

O Município apresentou informações (ID.8842291).

Sobreveio a sentença, com o pedido sendo julgado improcedente (ID.8842294)

Ao recorrer (ID.8842296), a autora repisa os argumentos utilizados na exordial, de concessão do efeito suspensivo ativo, para que haja o imediato retorno para as atividades de professora pedagoga, em face da ameaça de violação ao seu direito líquido e certo de exercer o cargo e as funções investidos por concurso público da forma como foram estabelecidos no edital do certame, ensejando com isso, o provimento do apelo com a reforma da sentença.

Contrarrazões foram apresentadas ao recurso (ID.8842302).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição, tendo o recurso sido recebido apenas no efeito devolutivo
conforme o disposto no artigo 1.012, § 1°, inciso V, do CPC (ID.9074806).

Instado a se manifestar o Ministério Público de Segundo Grau, através de seu Ilma. Procuradora de Justiça, proferiu parecer pelo conhecimento e provimento do recurso (ID.9164085).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

Adianto que a Apelante possuí razão na pretensão erguida, devendo a sentença ser reformada com a segurança ser concedida.

Ao compulsar os autos, verifiquei que a Apelante obteve aprovação em concurso público e empossada no cargo de “Professor Pedagógico”, consoante o Termo de Posse de ID n° 8842278, sendo que, para o referido cargo, o edital do concurso prevê as seguintes atribuições (ID n° 8842283 - pág. 2):

Cargo

-

Atribuição

Professor Pedagógico

- Coordenar e implementar, juntamente com os professores, o Projeto Pedagógico da Educação; assessorar os professores na escolha e utilização dos procedimentos e recursos didáticos mais adequados ao alcance dos objetivos curriculares; promover o desenvolvimento curricular; redefinindo, conforme as necessidades, os métodos e materiais de ensino; participar da elaboração do calendário escolar; participar, com o corpo docente, do processo de avaliação externa e de análise de seus resultados; coordenar o

programa de capacitação do pessoal da Educação; executar outras tarefas compatíveis com a natureza do cargo.

Logo,
denota-se que ao contrário do que foi arguido pela municipalidade, não está dentre as atribuições do cargo de “Professor Pedagógico” o ato de ministrar aulas, atribuição dada aos diversos outros cargos de professor constantes do edital.

Desse modo, não prospera a tese do Município Apelado no sentido de que, na verdade, a Apelante estaria tentando se manter em uma função gratificada, pois a pretensão autoral é a manutenção nas exatas funções do cargo para o qual ela prestou concurso público.

Cumpre ressaltar, que o edital também prevê o cargo de “Coordenador Pedagógico”, com atribuições muito semelhantes, porém mais abrangentes, que as do cargo de “Professor Pedagógico”, de sorte a se poder concluir que tais cargos são dotados de um viés mais administrativo, sendo responsáveis por organizar a prestação dos serviços educacionais, sem exercer a atividade-fim de ministrar aulas.

Ademais, ressalta-se que o edital do concurso é tido como lei no certame, e, portanto, um instrumento que vincula as partes envolvidas, ou seja, a Administração Pública e os candidatos, merecendo apreciação pelo Judiciário quando verificada alguma ilegalidade na observância da Lei do Edital.

Nesse sentido:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas.
II. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ. PROTEÇÃO À CONFIANÇA. O dever de boa-fé da Administração Pública exige o respeito incondicional às regras do edital, inclusive quanto à previsão das vagas do concurso público. Isso igualmente decorre de um necessário e incondicional respeito à segurança jurídica como princípio do Estado de Direito. Tem-se, aqui, o princípio da segurança jurídica como princípio de proteção à confiança. Quando a Administração torna público um edital de concurso, convocando todos os cidadãos a participarem de seleção para o preenchimento de determinadas vagas no serviço público, ela impreterivelmente gera uma expectativa quanto ao seu comportamento segundo as regras previstas nesse edital. Aqueles cidadãos que decidem se inscrever e participar do certame público depositam sua confiança no Estado administrador, que deve atuar de forma responsável quanto às normas do edital e observar o princípio da segurança jurídica como guia de comportamento. Isso quer dizer, em outros termos, que o comportamento da Administração Pública no decorrer do concurso público deve se pautar pela boa-fé, tanto no sentido objetivo quanto no aspecto subjetivo de respeito à confiança nela depositada por todos os cidadãos
. III. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. Quando se afirma que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público. Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características: a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível. De toda forma, a recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário. IV. FORÇA NORMATIVA DO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. Esse entendimento, na medida em que atesta a existência de um direito subjetivo à nomeação, reconhece e preserva da melhor forma a força normativa do princípio do concurso público, que vincula diretamente a Administração. É preciso reconhecer que a efetividade da exigência constitucional do concurso público, como uma incomensurável conquista da cidadania no Brasil, permanece condicionada à observância, pelo Poder Público, de normas de organização e procedimento e, principalmente, de garantias fundamentais que possibilitem o seu pleno exercício pelos cidadãos. O reconhecimento de um direito subjetivo à nomeação deve passar a impor limites à atuação da Administração Pública e dela exigir o estrito cumprimento das normas que regem os certames, com especial observância dos deveres de boa-fé e incondicional respeito à confiança dos cidadãos. O princípio constitucional do concurso público é fortalecido quando o Poder Público assegura e observa as garantias fundamentais que viabilizam a efetividade desse princípio. Ao lado das garantias de publicidade, isonomia, transparência, impessoalidade, entre outras, o direito à nomeação representa também uma garantia fundamental da plena efetividade do princípio do concurso público. V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

(RE 598099, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 10/08/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-189 DIVULG 30-09-2011 PUBLIC 03-10-2011 EMENT VOL-02599-03 PP-00314 RTJ VOL-00222-01 PP-00521)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. CLDF. AGENDAMENTO DE INSCRIÇÃO. PAGAMENTO FORA DO PRAZO. ELIMINAÇÃO INDEVIDA. CULPA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RECURSO PROVIDO.
1. O edital é a lei dos concursos, e, como tal, vincula as partes. As disposições editalícias inserem-se no âmbito do poder discricionário da Administração, o qual não está isento de apreciação pelo Poder Judiciário, se comprovada ilegalidade ou inconstitucionalidade nos juízos de oportunidade e conveniência.
2. Se coube à agravada a opção de uso do serviço bancário para o recebimento das taxas de inscrição, a responsabilidade pelo funcionamento dos serviços bancários na exata conformidade com disposições editalícias é da inteira responsabilidade da entidade organizadora do certame, e não do interessado. 3. Não se pode impedir o candidato de prosseguir no certame se aconteceu um evento de força maior que o impediu de comprovar o pagamento da inscrição no dia determinado pela administração, ainda mais quando problema poderia ser resolvido pela organizadora do certame. 4. Recurso conhecido e provido. (Grifo nosso)

(TJ-DF 07163303520188070000 DF 0716330- 35.2018.8.07.0000, Relator: CARLOS RODRIGUES, Data de Julgamento: 26/10/2018, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 20/11/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AGENTE PENITENCIÁRIO. CURSO DE FORMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADES EM HORÁRIO EXTRAORDINÁRIO. INOCORRÊNCIA.
O Edital é a lei do concurso e, sendo assim, vincula as partes. Contudo, as disposições editalícias, a despeito de estarem inseridas no âmbito do poder discricionário da Administração, não estão isentas de apreciação pelo Poder Judiciário, caso comprovada ilegalidade ou inconstitucionalidade nos juízos de oportunidade e conveniência
. No caso dos autos, o demandante, servidor público estadual ocupante do cargo de Agente Penitenciário, ingressou no serviço público mediante aprovação no concurso público regido pelo Edital nº 01/2014 SUSEPE, que previa, como fase preliminar ao exercício do cargo, mesmo após nomeação, a conclusão no Curso de Formação Profissional, com total de 370 horas-aula e 70 horas-aula de estágio (total de 440 horas aula), superior, portanto, ao previsto na legislação de regência como jornada de trabalho para todos os servidores da categoria (40 horas semanais). Não obstante, em razão de o curso de formação se tratar de fase preliminar ao exercício do cargo de Agente Penitenciário, não há qualquer ilegalidade no Edital 01/2014 SUSEPE, que previu um total de horas aula de 440 horas, superior... às 40 horas de trabalho previstas para os servidores já aprovados no curso. Precedente específico. Com relação à alegação de que, após a conclusão do curso de formação, a parte autora também laborou além das 40 horas semanais, fazendo jus, assim, o adicional de horas extras, não há, no panorama probatório, provas do fato constitutivo do direito alegado, referente ao labor em horário extraordinário sem a devida contraprestação. Sentença de improcedência mantida, por fundamentos diversos. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 71007901952, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Mauro Caum Gonçalves, Julgado em 29/08/2018). (Grifo nosso) (TJ-RS - Recurso Cível: 71007901952 RS, Relator: Mauro Caum Gonçalves, Data de Julgamento: 29/08/2018, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 12/09/2018) (grifou-se)

“APELAÇÃO - Mandado de Segurança - Concurso público - Professor de Educação Infantil Nível superior - Exigência constante em edital - Caráter eliminatório - Pretensão da impetrante em fazer valer certificado em nível médio, diverso do constante no edital - Eliminação do certame - Preservada a isonomia entre os candidatos e respeitada a objetividade da avaliação - Ordem denegada. Recurso não provido.
O edital é a regra de regência do concurso e, a ele, todos estão obrigados e vinculados, i
nclusive quanto à exigência de escolaridade específica (nível superior), cujo exame não pode afastar-se da observância dos princípios da moralidade, impessoalidade e isonomia.”

(117498520098260038 - SP 0011749-85.2009.8.26.0038, Relator: Vicente de Abreu Amadei, Data de Julgamento: 26/06/2012, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 28/06/2012). Destaquei.

Ante o exposto, conheço da apelação e reformo a sentença, para conceder a segurança pleiteada, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.73/2015 – GP.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 28/08/2023